Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020668-60.2021.8.11.0000
Agravo no 1020668-60.2021.811.0000
Agravante: Ademir dos Santos
Agravada: Nelia Emiko Shinohara
RELATÓRIO.
E. Câmara:
Agravo interposto pelo embargante de terceiros Ademir dos Santos contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar no 1030896-68.2021.8.11.0041, opostos por Ademir dos Santos, aqui agravante, em face de Nelia Emiko Shinohara.
DECISÃO: indeferiu tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros consistente no pedido de suspensão, tanto da constrição do imóvel, quanto da ação de despejo, para evitar maiores prejuízos.
Sustenta ter adquirido, em 6 de abril de 2011, por contrato de compra e venda firmado com o Sr. Edivaldo dos Santos, imóvel objeto da lide – imóvel comercial localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, No 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá – e ter tomado ciência da propositura de Ação de Despejo no 1030851-98.2020.811.0041 que tramita na 11a Vara Cível de Cuiabá, proposta pelo Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara em desfavor de Edivaldo dos Santos, pessoa que vendeu o imóvel para o aqui agravante.
Alega ter oposto Embargos de Terceiro, em 3 de setembro de 2021, com o objetivo de suspender os efeitos da ação de despejo e que seu pedido de tutela de urgência foi indeferido, cuja decisão é objeto deste Agravo.
Argui que o documento – IPTU – que serve, aliado a alegação de falta de pagamento de aluguel, de fundamento para o pedido de Despejo feito pela aqui agravada, refere a imóvel diverso, ou seja, do imóvel de no 1641 (id. 34708879 da ação e Despejo no 1030851-98.2020.811.0041), inclusive, com outro endereço, qual seja: Rua Ponta Porã, 255, Porto, Cuiabá, Cep: 78.025-317.
Alega que diversamente do que concluiu a decisão impugnada, comprovou a aquisição pelo contrato de compra e venda juntado no id. de origem no 64691800 e defende a concessão de tutela com vistas à obter a suspensão da ordem de despejo proferida na Ação de Despejo no 1030851-98.2020.811.0041 e manutenção deste agravante, Ademir, na posse do imóvel.
Sustenta ter comprado o imóvel há mais de 11 anos e o local é utilizado como oficina mecânica, de tira seu sustento e que diversamente da alegação da autora do Despejo, não serve de moradia própria para ela, porquanto trata-se de imóvel comercial.
Após defender a concessão de efeito suspensivo e da aplicação da Lei 14.216, de 7.10.2021 para a suspensão da ordem de despejo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada, a fim de obter suspender a ordem de despejo proferida na Ação de Despejo n° 1030851-98.2020.811.0041.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Ademir dos Santos, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que nos Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar no 1030896-68.2021.8.11.0041, opostos em face de Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara, indeferiu tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros consistente no pedido de suspensão, tanto da constrição do imóvel, quanto da ação de despejo, para evitar maiores prejuízos.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso ora utilizado.
Sucede que a Ação de Despejo foi proposta especificamente contra Edvaldo dos Santos e o mandado de despejo também foi expedido com ordem de retirada voluntária de Edivaldo dos Santos.
O aqui agravante, Ademir dos Santos, sequer é parte na Ação de Despejo e também não há nenhuma menção de que o mandado de despejo o alcançe.
Ademir dos Santos, aqui agravante, se intitula terceiro comprador do imóvel, cujo negócio jurídico que alega ter firmado com Edivaldo dos Santos há mais de 11 anos, u seja, em 06.4.2011 (id. 64573255 – Embargos de Terceiros) também não é objeto de discussão na Ação que ensejou a expedição do mandado de despejo unicamente contra Edivaldo dos Santos.
Logo, se o despejo sequer alcançou Ademir dos Santos, aqui embargante de terceiro agravante, não há porque lhe conceder o pretendido efeito suspensivo, mesmo porque também não lhe cabe fazer defesa de quem (Edivaldo dos Santos) não lhe outorgou poderes para tanto.
A situação também desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo.
Intime a agravada para, no prazo, apresentar sua contraminuta.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)